Tribunal: STF
Processo: RHC 260139
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 976842/PR - eDOC 53): 



     



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não concedeu a ordem, de ofício, em virtude da ausência de ilegalidade manifesta. O agravante busca a concessão do livramento condicional, alegando que a única falta grave cometida foi há 05 (cinco) anos e já foi reabilitada. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do livramento condicional, considerando seu comportamento durante a execução da pena. III. Razões de decidir 3. O agravante não preencheu o requisito subjetivo para o livramento condicional  devido à prática de falta grave durante a execução da pena. 4. A análise do comportamento do apenado deve considerar todo o período de execução da pena, não apenas os últimos 12 (doze) meses. 5. A jurisprudência estabelece que a prática de faltas graves justifica o indeferimento do livramento condicional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser avaliado globalmente durante a execução da pena. 2. A prática de faltas graves durante a execução da pena justifica o indeferimento do livramento condicional. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 535.063/SP, rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; STJ, REsp n. 1.970.217/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/05/2023



    Aduz a defesa que “interromper o prazo de progressão pelo cometimento de uma falta grave sem considerar o lapso temporal desde a sua ocorrência, configura uma penalização excessiva ao apenado, gerando tratamento desproporcional, especialmente em situações em que a falta grave ocorreu em um momento distante do pedido de progressão”.



    Sustenta que o Tribunal local manteve o indeferimento do benefício “em virtude da existência de apenas uma falta grave, cuja data de referência é 22/01/2020, ou seja, há mais de cinco, e, inclusive, já foi objeto de reabilitação”.



    Afirma que as decisões impugnadas violam os princípios da proporcionalidade e da dignidade humana, desvirtuando a finalidade ressocializadora da pena.



    Ante o exposto, requer o provimento do recurso, para conceder ao paciente o livramento condicional.



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 87):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO NA EXECUÇÃO DA PENA (ART. 83, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL). HISTÓRICO CARCERÁRIO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NEGATIVA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE ABSORÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. O presente habeas corpus não comporta acolhimento.



    Na espécie, o Juízo da Execução Criminal indeferiu o pedido de livramento condicional considerando que “o apenado registra a prática de falta grave no curso da execução de pena, fato que afasta o requisito subjetivo para a concessão do benefício, conforme previsto no artigo 83 do Código Penal”.



    No mesmo sentido, o Tribunal local consignou que “o agravante demonstrou não ter comprometimento com a rotina que lhe foi imposta, pois quando beneficiado com o cumprimento da reprimenda em regime menos gravoso, descumpriu as condições impostas, cometendo novo delito”. Concluiu, assim, pela inviabilidade da concessão de livramento condicional “ao apenado que não comprova bom comportamento durante toda a execução da pena, sendo a análise do requisito subjetivo realizada de forma ampla e considerando todo o histórico disciplinar do reeducando”.



    Como se vê, o indeferimento do livramento condicional está devidamente fundamentado, ancorado no não-atendimento do requisito subjetivo pelo recorrente, sobretudo pelo histórico de indisciplina ao longo do curso da execução da pena. 



    Tal conclusão alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que “[o] preenchimento do requisito subjetivo, para fins de concessão do livramento condicional, não se limita, necessariamente, à expedição de atestado de boa conduta carcerária pelo estabelecimento prisional, podendo ser avaliado também a partir de outros elementos que, fundamentadamente, comprovem o comportamento satisfatório durante a execução da pena” (RHC 212.490-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 4.9.2023).



    Nessa direção:



    “Agravo Regimental no Habeas Corpus. Execução da Pena. Livramento Condicional. Histórico de Faltas Disciplinares. Ausência do Requisito Subjetivo. Exame Criminológico. Fundamentação Idônea. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro deste Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prática de falta grave e o envolvimento com facção criminosa justificam a exigência de exame criminológico como requisito para o livramento condicional; (ii) avaliar se o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos do livramento condicional pode ser verificado sem considerar faltas disciplinares recentes. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, embora a Lei nº 10.792, de 2003, tenha excluído a obrigatoriedade do exame criminológico para benefícios de execução penal, o Juízo da execução pode determiná-lo, desde que com fundamentação idônea. 4. A prática de falta disciplinar grave durante o cumprimento da pena e o registro de envolvimento com facção criminosa autorizam a realização de exame criminológico. 5. O bom comportamento carcerário deve ser aferido em toda a execução da pena, não se restringindo aos últimos 12 meses anteriores à análise do benefício — CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’. 6. O agravante não cumpriu o requisito subjetivo necessário, visto que o comportamento disciplinar inadequado, durante a execução da pena, compromete o benefício de livramento condicional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (…)” (HC nº 246.344-AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6.12.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O livramento condicional, enquanto instituto viabilizador da antecipação do reeducando ao convívio social, para ser concedido, requer o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, sendo certo que afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para sua obtenção, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Precedentes (...). 2. In casu, o paciente postulou junto ao Juízo da execução a concessão de livramento condicional. Contudo, o pleito foi indeferido pelo descumprimento do requisito subjetivo, ‘ em razão do histórico carcerário desfavorável do paciente ’ e ‘ embora o reeducando tenha sido avaliado com bom comportamento na última oportunidade, consta registrado falta grave recente decorrente de fuga, ocorrida em 08/10/2020 e recaptura em 24/03/2021. Há também interrupção da pena registrada entre 2017 e 2018 por fuga/evasão, e a ocorrência de falta média, em 29/07/2018’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo interno DESPROVIDO.” (RHC nº 236.982-AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.3.2024).



    Não há, portanto, que se falar em ausência de motivação idônea para a rejeição da benesse. 



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



     Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente